Tribunal: TJSP
Processo: 2021779-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
FALÊNCIA. Decisão que determinou que a responsabilidade dos ex-sócios não se limita à duplicata indicada pelo Agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante alega que a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da falida limita sua responsabilidade àquela duplicata. Responsabilidade dos sócios que não está restrita ao capital integralizado, ante a desconsideração da personalidade jurídica.

Ementa:
FALÊNCIA. Decisão que determinou que a responsabilidade dos ex-sócios não se limita à duplicata indicada pelo Agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante alega que a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da falida limita sua responsabilidade àquela duplicata. Responsabilidade dos sócios que não está restrita ao capital integralizado, ante a desconsideração da personalidade jurídica. Responsabilidade que atingiu os ex-sócios com base na desconsideração por abuso da personalidade jurídica, em vista da comprovação da realização de negócios jurídicos em curto período anterior ao protesto, que é estendida às demais dívidas. Ex-sócios que respondem pelas obrigações contraídas até dois anos após a alteração societária devidamente averbada, hipótese no caso, que restou irrelevante. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021779-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante GILBERTO
PAULINO, é agravado BASCULAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021779-79.2020.8.26.0000 -Voto no 3046
2
Voto no 3046
Agravo de Instrumento no 2021779-79.2020.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 0018973-43.2002.8.26.0451
Agravante: Gilberto Paulino
Agravado: Basculan Indústria e Comércio Ltda.
Interessado: Luiz Sergio Hülle Catani
Interessado: Jofre Luis da Costa Oliveira
Interessado: Grace Barbosa Farias Oliveira
Interessado: Raquel Blumer e Lourival Barbosa de Godoy Filho
Interessado: Stu Indústria de Componentes de Peças Ltda.
Interessado: Indústrias Marrucci Ltda.
Interessado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: Piracicaba
Juiz prolator: Rogério Sartori Astolphi
FALÊNCIA.
Decisão
que
determinou
que
a
responsabilidade dos ex-sócios não se limita à
duplicata
indicada
pelo
Agravante.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Agravante alega que a decisão que
desconsiderou a personalidade jurídica da falida limita
sua
responsabilidade
àquela
duplicata.
Responsabilidade dos sócios que não está restrita ao
capital
integralizado,
ante a desconsideração da
personalidade jurídica. Responsabilidade que atingiu os
ex-sócios com base na desconsideração por abuso da
personalidade jurídica, em vista da comprovação da
realização de negócios jurídicos em curto período
anterior ao protesto, que é estendida às demais dívidas.
Ex-sócios que respondem pelas obrigações contraídas
até dois anos após a alteração societária devidamente
averbada, hipótese no caso, que restou irrelevante.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021779-79.2020.8.26.0000 -Voto no 3046
3
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada às fls. 151/152, que entendeu que a responsabilidade
dos ex-sócios não se limita à duplicata referida às fls. 672 dos autos de origem, in
verbis:
Vistos.
1) Fls. 705/726: a questão da desconsideração da personalidade
jurídica que recaiu sobre Gilberto Paulino já foi decidida às fls.
672/673, decisão essa confirmada pelo V. Acórdão de fls. 730/734,
com trânsito em julgado já certificado (fl. 736).
2) Fls. 737/741, 748vo, 752/753, 755 e 774: (i) reiterem-se os
termos do ofício de fl. 680, ora assinando a possibilidade de se
incorrer em crime de desobediência caso não respondido em 15
(quinze) dias; (ii) a responsabilidade de cada sócio incluído neste
feito não se restringe exclusivamente à duplicata referida à fl. 672,
mas "pelas obrigações que tinha como sócio", ex vi parágrafo único
do art. 1.003 do Código Civil, e solidariamente; e (iii) sendo assim,
e considerando que a manifestação de fl. 774 repercute o teor dos
autos, respondem os sócios incluídos pelas obrigações listadas às
fls. 771/772, razão pela qual as partes deverão de manifestar em
termos de seguimento para o fim de satisfazê-las.
Dil. e int. com urgência
Irresignada, recorre o ex-sócio da Executada aduzindo,
em síntese, que 1) foi decretada a quebra da sociedade Basculan Indústria e
Comércio Ltda., em 02/08/2005; 2) em 25/06/2011, o juízo monocrático deferiu a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para inclusão
dos sócios no polo passivo; 3) o administrador judicial opinou pela extensão da
desconsideração aos ex-sócios, alegando que os efeitos da responsabilidade do
ex-sócios deveria ser a data da constituição da obrigação, sendo irrelevante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021779-79.2020.8.26.0000 -Voto no 3046
4
data da retirada da sociedade, o que foi deferido até o limite do débito, cuja
decisão não foi objeto de recurso 4) o Agravante reuniu-se com os demais sócios
optando por efetuar o pagamento do débito pelo qual foram responsabilizados; 5)
em manifestação, o administrador judicial e o Ministério Público opinaram pela
responsabilidade dos ex-sócios até dois anos após a sua retirada; 6) a obrigação
do sócio é de integralização do capital social, limitando a sua responsabilidade,
nos termos do artigo 1052 do CC. Requereu, em decorrência, a reforma da
decisão para exclusão dos ex-sócios do polo passivo.

O recurso foi recebido pela n. Des. Penna Machado, sem
a concessão do efeito suspensivo (fls. 173/174).
Decurso de prazo para oferecimento de contraminuta (fls.
177).
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso (fls. 181/189).
É o relatório.
Cuidam os autos de origem de pedido de falência, em
razão do inadimplemento das duplicatas indicadas.
A sentença, copiada às fls. 24/25, decretou a falência da
requerida, Basculan Indústria e Comércio Ltda., fixando o seu termo legal no 60o
dia anterior à data do protesto, ocorrida em 27/07/2001.
Na decisão copiada às fls. 60/67, o juízo a quo deferiu a
desconsideração da personalidade jurídica, em razão dos sócios e
administradores da falida não terem apresentado os livros obrigatórios.
O administrador judicial se manifestou (fls. 68/69),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021779-79.2020.8.26.0000 -Voto no 3046
5
informando que a empresa falida adquiriu mercadorias em 31/05/2001, sob a
gestão dos ex-sócios Gilberto Paulino (ora Agravante), Lourival Barboza de
Godoy Filho e Raquel Blumer, os quais se retiraram da sociedade dias antes do
primeiro protesto realizado, transferindo as cotas sociais para Jofre Luis Costa
Oliveira (funcionário público, impedido de administrar a sociedade) e sua esposa
Grace Luis da Costa Oliveira, sendo que para fins de responsabilização dos
sócios seria deveria ser considerada a data da constituição da obrigação e não
do decreto da quebra, sendo irrelevante a posterior retirada.
O juízo monocrático (fls. 76/77) deferiu a extensão da
desconsideração da personalidade jurídica aos ex-sócios, conforme decisão que
se segue:
(...)
2) Fls. 660/661 e fl. 670: ciente. Conforme exposto pelo
Administrador Judicial às fls. 660/661, Gilberto Paulino, Lourival
Barboza de Godoy Filho e Raquel Blumer se retiraram da
sociedade em 25.06.2001 (fls. 323/325), aproximadamente um
mês após a constituição de um dos débitos que fundamentaram o
deferimento da recuperação judicial (a obrigação foi contraída em
31.05.2001, conforme demonstrado pela nota fiscal no 040499 de
fl. 18 e duplicata de fl. 22).
Dispõe o Código Civil, nos artigos 1.003 e 1.053, que os sócios
respondem pelos obrigações contraídas pela sociedade até dois
após sua retirada, de modo que os ex-sócios devem, sim,
responder pelo débito em questão, dentro de seu limite (R$ 424,99
- valor original).
Assim, estendo a desconsideração da personalidade jurídica aos
ex-sócios Gilberto Paulino, Lourival Barboza de Godoy Filho e
Raquel Blumer, e determino a inclusão desses no polo passivo
desta demanda.
(...)
O
ex-sócio
Gilberto
Paulino
interpôs
Agravo
de
Instrumento (2038407-17.2018.8.26.0000), o qual foi desprovido, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021779-79.2020.8.26.0000 -Voto no 3046
6
ementa que segue:
Ação de recuperação judicial e falência Decisão agravada que
deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da falida e
consequentemente a inclusão do ex-sócio, ora agravante, no polo
passivo da demanda
Insurgência do ex-sócio
Alegação de
ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda

Inocorrência
Ex-sócio que tinha pleno conhecimento da lide,
tanto que não acostou aos autos os livros obrigatórios da empresa
Princípio do contraditório e da ampla defesa que foram
observados na espécie Quebra decretada na vigência do Código
Civil vigente Dicção do disposto no artigo 1003, parágrafo único
do Código Civil
Inteligência do artigo 50 do Código Civil

Decisão mantida
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2038407-17.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla
Déa Barone; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
de Piracicaba - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2018;
Data de Registro: 22/06/2018)
O ex-sócio Gilberto se manifestou nos autos (fls. 129/132)
informando o pagamento do débito, considerando a limitação da dívida,
requerendo a sua exclusão do polo passivo da demanda. O administrador judicial
(fls. 140) requereu que o ex-sócio Gilberto se manifestasse sobre os demais
débitos indicados às fls. 669-v dos autos de origem. Sobreveio a decisão ora
recorrida:
Vistos.
1) Fls. 705/726: a questão da desconsideração da personalidade
jurídica que recaiu sobre Gilberto Paulino já foi decidida às fls.
672/673, decisão essa confirmada pelo V. Acórdão de fls. 730/734,
com trânsito em julgado já certificado (fl. 736).
2) Fls. 737/741, 748vo, 752/753, 755 e 774: (i) reiterem-se os
termos do ofício de fl. 680, ora assinando a possibilidade de se
incorrer em crime de desobediência caso não respondido em 15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021779-79.2020.8.26.0000 -Voto no 3046
7
(quinze) dias; (ii) a responsabilidade de cada sócio incluído neste
feito não se restringe exclusivamente à duplicata referida à fl. 672,
mas "pelas obrigações que tinha como sócio", ex vi parágrafo único
do art. 1.003 do Código Civil, e solidariamente; e (iii) sendo assim,
e considerando que a manifestação de fl. 774 repercute o teor dos
autos, respondem os sócios incluídos pelas obrigações listadas às
fls. 771/772, razão pela qual as partes deverão de manifestar em
termos de seguimento para o fim de satisfazê-las.
Dil. e int. com urgência
Pois bem.
Conforme se verifica do documento de fls. 119/122, os
srs. Gilberto Paulino, Lourival Barboza de Godoy Filho e Raquel Blumer cederam
suas quotas sociais aos srs. Jofre Luís da Costa Oliveira e Grace Barbosa Farias
Oliveira, em 20/06/2001, constando somente o reconhecimento de firma. Ex-
sócios respondem pelas obrigações contraídas até dois anos, somente após
averbação da alteração societária.
Todavia, no caso dos autos, os sócios, intimados a
apresentarem os livros contábeis para realização de perícia, quedaram-se inertes,
levando à desconsideração da personalidade jurídica, o que emerge à
responsabilização dos sócios.
Ante a comprovação da realização de negócios jurídicos
pelos ex-sócios em curto período anterior ao protesto da duplicata, que levou à
quebra da sociedade, o juízo monocrático acertadamente estendeu a
desconsideração da personalidade jurídica aos ex-sócios fundamentando a sua
decisão na duplicata de fl. 22 (nota fiscal no 040499), cujo valor era de R$ 424,99.
Assim, não subsiste a alegação do Agravante de que a
decisão incluiu os ex-sócios somente para pagamento da referida duplicata,
limitando a sua obrigação ao montante de R$ 424,99. Tal hipótese se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021779-79.2020.8.26.0000 -Voto no 3046
8
contrária à própria desconsideração da personalidade jurídica, que visa atingir os
sócios pelas obrigações contraídas pela empresa com abuso da personalidade
jurídica (art. 50 do Código Civil).
Ademais, com a desconsideração da personalidade
jurídica, em razão do abuso de personalidade, não há que se falar em limitação
da responsabilidade ao valor da cota social, cuja integralização não foi
comprovada pelos atuais e ex-sócios, em razão da ausência de apresentação
dos livros contábeis.
Assim, deve a r. decisão ser mantida, devendo os ex-
sócios responderem pelas dívidas apontadas pelo administrador judicial (copiada
às fls. 146/148).
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA